Tribunal: TJSP
Processo: 0006352-32.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006352-32.2019.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARCOS FRANCISCO BATISTA CESAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006352-32.2019.8.26.0996 -Voto no 25.060
2
Agravo de Execução Penal no 0006352-32.2019.8.26.0996
Agravante: Marcos Francisco Batista Cesar
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 25.060 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MARCOS
FRANCISCO BATISTA CESAR contra decisão (fls. 58/60), proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente), que reconheceu a
prática de falta disciplinar grave desobediência praticada em 11 de março de
2019 na Penitenciária de Flórida Paulista.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente atirava pequenas “tiras” de papel
(“tia”) do pavilhão em que se encontrava para o pavilhão vizinho, o que é proibido
pelas normas penitenciárias.
Repreendido pelos agentes, continuou com a prática ilícita.
A falta grave está, pois, caracterizada, não havendo falar em
atipicidade ou desclassificação, pois a comunicação indevida entre pavilhões pode
colocar em risco a segurança do estabelecimento penal.
Além disso, a “tia” também pode ser utilizada para trocar
pequenos objetos, conduta igualmente proibida.
No mais, o perdimento foi bem decretado, nada havendo a
reparar.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator